Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPOSTA INEXISTÊNCIA OU OCULTAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ACESSO A AUTOS SIGILOSOS. MATÉRIAS AINDA NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. HISTÓRICO DE FUGA. INVIABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato judicial que mantém prisão preventiva decretada no âmbito de investigação e ação penal relativa à prática de tentativa de homicídio qualificado, com alegações de constrangimento ilegal decorrente de suposta ausência de mandado de prisão válido, violação da inviolabilidade domiciliar, cerceamento de defesa por negativa de acesso a autos sigilosos e pedido subsidiário de substituição da custódia por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o exame, em sede de habeas corpus, de alegações ainda pendentes de apreciação pelo juízo de primeiro grau, sem incorrer em supressão de instância; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, à luz da prova da materialidade, dos indícios de autoria e do periculum libertatis; (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, diante da condição pessoal da custodiada e da natureza do delito imputado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de nulidade de busca domiciliar, de suposta inexistência ou ocultação de mandado de prisão e de acesso a autos cautelares sigilosos depende de pronunciamento prévio do juízo de origem, sendo vedado ao tribunal apreciá-las originariamente, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Estão demonstradas a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tentativa de homicídio qualificado, amparados em laudo pericial e relatório de investigação, que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo à vida da vítima.
5. O histórico de evasão da acusada após os fatos e a não localização para fins de citação reforçam o periculum libertatis, legitimando a custódia cautelar como meio de garantia da aplicação da lei penal.
6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar encontra óbice legal quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos da legislação processual penal e da orientação consolidada dos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI, LIV e LV; CPP, arts. 312, 318, V, 318-A, I, e 648, I e II; CP, art. 121, § 2o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 1.064.774/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 31.03.2026, DJe 09.04.2026; TJDFT, Acórdão no 2083830, processo no 0739259-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28.01.2026, DJe 13.02.2026; STJ, AgRg no HC no 1.012.327/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2025, DJe 26.11.2025; STJ, AgRg no RHC no 189.574/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.